Tribunal: STF
Processo: ARE 1259511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. VÍCIOS NA AVALIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE EXCESSIVO: TEORIA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. DEFERIMENTO DA NOVA PERÍCIA. 
    1. Superado o biênio para a propositura da ação rescisória e não se afigurando cabíveis, no caso concreto, os demais instrumentos legais de revisão da coisa julgada, previstos nos artigos 741, inciso I, 475-L, inciso I, 475-L, parágrafo 1°, e 741, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, impende perquirir acerca da possibilidade de se reabrir a discussão sobre a indenização, em sede de execução de título judicial, devida pelo Município de São Paulo em favor da Caixa Econômica Federal, com base na teoria da relativização da coisa julgada.
    2. A coisa julgada é instituto erigido pela Constituição Federal como garantia fundamental (artigo 5°, inciso XXXVI), sendo o seu abrandamento excepcionalmente admitido pelo sistema jurídico brasileiro em hipóteses expressamente definidas em lei.
    3. Conquanto o processo deva buscar a solução definitiva da lide, em homenagem aos postulados da garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, razões de interesse público podem legitimar a adoção de medidas restritivas, quando confrontado o princípio com outros valores constitucionais igualmente protegidos, tendo em vista que nenhum direito ou garantia fundamental previsto na Lei Maior se reveste de caráter absoluto.
    4. Na colisão entre direitos ou garantias fundamentais, não havendo que se falar em supressão de um valor por outro, ante a inexistência de hierarquia, consoante o ensinamento de Alexandre de Morais, "...o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua" (Direito Constitucional. 27a edição. São Paulo, Editora Atlas, 2011, p. 36).
    5. Em se tratando de intervenção do Estado na propriedade, o artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal estabelece que a desapropriação deve atender ao pagamento da justa e prévia indenização, preceito fundamental que, embora vise precipuamente a proteger o expropriado de uma possível lesão ao patrimônio, também constitui parâmetro para impedir a fixação em montante excessivamente superior ao valor real do imóvel, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa.
    6. Como ressaltado pelo Parquet Federal em seu parecer, os valores estimados da indenização a ser paga pela Prefeitura de São Paulo, no montante de dois bilhões de reais, "são eloqüente argumento no sentido de que nenhuma dúvida pode remanescer sobre a regularidade de tal pagamento". De fato, malgrado se possa cogitar, em tese, de eventual inércia ou desídia do ente político na discussão da indenização no processo de desapropriação, não se pode ignorar que o valor executado é quantia de grande monta que ultrapassa os limites da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de não se coadunar com o ordenamento jurídico, legitimando, num juízo de ponderação entre os valores constitucionais discutidos, a realização de nova perícia no imóvel, com os devidos apontamentos sobre as questões apresentadas pelo município.
    7. A tese da relativização da coisa julgada impõe-se apenas em situações extremadas, de grave injustiça, em que outros valores constitucionais devem ser considerados e harmonizados, como na hipótese em comento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
    8. Tem razão a CEF em relação ao prazo de cinco dias fixados para oferecimento de quesitos, haja vista a complexidade da questão, sendo o caso de se conceder o prazo adicional de 15 dias para apresentação de novos quesitos e manifestação sobre os documentos de fls. 369/547 dos autos originários.
    9. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição.
    O recurso não pode ser provido. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a questionar a avaliação pericial realizada no imóvel desapropriado e o valor da respectiva indenização. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se a ementa do RE 703.351-ED/CE, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Desapropriação. Interesse Social. Reforma agrária. Valor real do imóvel expropriado. Laudo Pericial. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Discussão acerca dos juros compensatórios. Recurso especial provido no âmbito do STJ. Prejudicialidade do recurso extraordinário nessa parte. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal . Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negrito acrescentado). 
    Ademais, vele ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão quanto aos limites objetivos da coisa julgada inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, por se tratar de tema restrito à legislação infraconstitucional. Nessa linha, assentando a inexistência de repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. ”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator